Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, de forma inabalável, pela ocorrência de ameaças, considerando as contradições presentes nas declarações da vítima e de seu filho, aliadas à ausência da oitiva de outras testemunhas dos fatos, bem como a negativa do réu acerca da ameaça e, ainda, em razão das mensagens enviadas pela vítima ao réu, via aplicativo de celular, no sentido de que poderiam parar na delegacia e ela poderia inventar acusações contra ele, de maneira que se impõe manutenção da absolvição em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".

2. Recurso desprovido.